Tribunal: STF
Processo: RE 136146
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-09-15
Data de publicação: 1992-09-15

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DE JUIZ SINGULAR QUE, POR
FORÇA DA ALÇADA, E DE ÚNICA INSTÂNCIA.
          - RECENTEMENTE, O PLENÁRIO DESTA CORTE, AO CONCLUIR O
JULGAMENTO DO RE 136.174, FIRMOU O ENTENDIMENTO DE QUE, EM FACE DO
DISPOSTO NO INCISO III DO ARTIGO 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, A
EXPRESSAO "CAUSAS DECIDIDAS EM ÚNICA INSTÂNCIA" ABRANGE AS DECISÕES
DE JUIZ SINGULAR QUE, POR FORÇA DA ALÇADA, SÃO DE ÚNICA INSTÂNCIA.
DELAS, POIS, CABE DIRETAMENTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA ESTA CORTE.
          RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.